Tribunal: CARF
Processo: 10768.000168/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000168/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO CESAR DE AZEVEDO MATOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR
REFORMADO. SÚMULA CARF 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000168/2010-87
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.038 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000168/2010-87

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2009,
ano-calendário 2008 (fls. 25/28), lavrada em 21/12/2009, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 26), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à Intimação:
( Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 12/01/2010 (fl. 30), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 22/01/2014 (fl. 20), na qual alega que sofre de cardiopatia grave desde
agosto de 2006, conforme declaração do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro -
Comando Militar do Leste - 1 RM (4a Dist. Mil./1891 - Reg Marechal Hermes da
Fonseca).
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os proventos de aposentadoria ou
reforma motivadas por acidente em serviço e recebidos pelos portadores de moléstia
grave, a partir do mês da concessão da aposentadoria , reforma ou pensão, quando a
doença for preexistente.
Impugnação Improcedente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.038 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000168/2010-87

Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 57.141,45. Argumenta o recorrente que tais rendimentos
são isentos, por ser militar reformado em virtude de moléstia grave. Por outro lado, a decisão a
quo manteve a glosa, afirmando que o contribuinte não juntou aos autos prova da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente juntou ao seu recurso
documentos que demonstram o seu status de reformado (fls. 51-55), dentre eles Portaria de
remoção do Ministério do Exército de 15 de janeiro de 1976 (fl. 51) e declarações da Diretoria
de Inativos e Pensionistas do Ministério do Exército direcionada a (fls. 52-53).
Deste modo, entendo que estão cumpridos os requisitos estabelecidos no art.
artigo 6o , XIV e XXI da Lei n° 7.713/88 e o § 5o do art. 39 do RIR, os quais fundamentaram a
manutenção da glosa pela primeira instância, aplicando-se ao caso a Súmula CARF 63.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.038 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000168/2010-87

Fl. 72
DF CARF MF
Original